Tribunal: TJDFT
Processo: 0721141-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721141-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: KATIA MARIA CARDOSO DOS SANTOS D E C I S Ã O AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. opõe embargos de declaração contra a decisão monocrática deste Relator que indeferiu pedido de efeito suspensivo em agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu parcialmente tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (processo n.o 0720838-74.2025.8.07.0001), para compelir a operadora de saúde a custear os procedimentos cirúrgicos prescritos à autora, ora agravada. A embargante alega que a decisão contém omissão, pois não teria enfrentado adequadamente os fundamentos do recurso, especialmente quanto à ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência. Argumenta que os procedimentos impugnados possuem caráter estético, não sendo essenciais ao tratamento da saúde, tampouco estão previstos no rol da ANS, e que sua cobertura é excluída contratualmente. Requer o acolhimento dos embargos, com atribuição de efeitos modificativos à decisão, para suspender a eficácia da tutela antecipada concedida em primeiro grau. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. A embargante alega omissão. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. No caso, a decisão embargada analisou o pedido de efeito suspensivo em sede de cognição sumária, própria das medidas liminares, limitando-se a verificar a presença dos requisitos legais previstos no art. 995, parágrafo único, c/c art. 300 do CPC: probabilidade do direito e risco de dano grave ou de difícil reparação. A controvérsia de fundo, atinente à obrigação contratual da operadora de saúde quanto ao custeio de procedimentos pós-bariátricos, não foi objeto de análise aprofundada, nem poderia sê-lo nesta fase processual incipiente. O que se examinou, tão somente, foi a presença dos requisitos da tutela de urgência, cuja ausência ensejou o indeferimento do pedido liminar. Logo, tenho que a embargante, sem demonstrar vício quanto à análise dos requisitos da liminar, pretende, de forma bastante evidente, adiantar a discussão do mérito, o que é incabível fazê-lo monocraticamente e em sede de cognição sumária. Não bastasse isso, constata-se que a decisão embargada enfrentou as questões postas com observância e respeito às normas jurídicas aplicáveis a adequada solução da lide, sem que se possa falar em vício de omissão alegado. Isso posto, conheço e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Contrarrazões ao agravo de instrumento já apresentadas, portanto, depois da preclusão, retornem conclusos para relatório e encaminhamento a sessão de julgamento do Agravo de Instrumento. Brasília, 30 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator